Tribunal: TJPA
Processo: 0802076-21.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802076-21.2024.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENEDITO FORTUNATO COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0802076-21.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO PARÁ

APELADO: BENEDITO FORTUNATO COSTA DA SILVA

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que absolveu Benedito Fortunato Costa da Silva da acusação de lesão corporal qualificada, nos termos do art. 386, VII, do CPP. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para condenação do réu, argumentando que a absolvição fundamentou-se em fato não imputado na denúncia e contrariou a jurisprudência sobre a valorização da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a absolvição do réu está corretamente fundamentada na excludente de ilicitude da legítima defesa; e (ii) estabelecer se o princípio in dubio pro reo deve ser aplicado diante das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, não é suficiente para a condenação quando não encontra respaldo em outras provas nos autos.

O laudo pericial apontou lesões corporais tanto na vítima quanto no réu, corroborando a tese de agressões mútuas e sugerindo a possibilidade de legítima defesa por parte do apelado.

O recorrido, pessoa idosa e portador de comorbidades graves, incluindo insuficiência renal e dificuldades de mobilidade, alegou que reagiu para evitar que a vítima removesse seu cateter de longa permanência (Permcath), essencial para seu tratamento médico.

A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, com reação moderada e proporcional, requisitos que, no caso concreto, encontram respaldo nos depoimentos e nas provas periciais.

A ausência de exame de corpo de delito detalhado e a insuficiência de outros meios de prova idôneos impedem a condenação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Diante da ausência de certeza sobre a autoria e a dinâmica dos fatos, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, garantindo que a dúvida razoável beneficie o acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, deve estar corroborada por outros elementos probatórios para justificar a condenação.

A legítima defesa é reconhecida quando há indícios concretos de agressão injusta contra o réu e proporcionalidade na reação.

A ausência de prova técnica idônea, como exame de corpo de delito adequado, não pode ser suprida por elementos insuficientes, impedindo a condenação.

Na existência de dúvida razoável quanto à autoria e dinâmica dos fatos, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo, impedindo a condenação.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2078054/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 23.05.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0802076-21.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO PARÁ

APELADO: BENEDITO FORTUNATO COSTA DA SILVA

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que absolveu o apelado
BENEDITO FORTUNATO COSTA DA SILVA
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, pela prática do crime de lesão corporal qualificada, tipificado no art. 129, §13 do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia (ID nº 24643137, p. 1-3) que, no dia 14/08/2023, por volta das 09h00, a vítima
VALERIA REGINA DA SILVA CORREA
– companheira do denunciado – foi agredida durante uma discussão em sua residência. Durante o incidente o mesmo teria desferido socos no rosto, na cabeça e nas costas da ofendida, causando-lhe lesões compatíveis com a materialidade do delito.

Em razão dos fatos narrados,
BENEDITO FORTUNATO COSTA DA SILVA
foi denunciado como incurso nas sanções do art. 129, §13 do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória (ID nº 24643188), ocasião em que o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID nº 24643195), pleiteando a reforma da decisão para que o réu seja condenado.

Foram apresentadas as contrarrazões pelo apelado (ID nº 24643198), por meio de sua defesa, defendendo a manutenção da sentença absolutória.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID nº 24755808).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da pretendida reforma da sentença.

No que diz respeito à tese para reforma da sentença,
o Ministério Público alega que o juízo
a quo
adotou posicionamento contrário ao entendimento pacificado nos tribunais pátrios e que o fundamento utilizado para a absolvição (lesões nos dentes) não foi imputado ao apelado em sede de acusação, de modo que eventual dúvida existente acerca desta lesão específica não poderia ser utilizada como fundamentação à absolvição.

Razão jurídica
não
lhe assiste.

Primeiramente, imprescindível salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, também, desta turma, é uníssona no que tange ao entendimento de
que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade
quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos
[1]
, o que não ocorreu no caso em apreço.

Segundo consta nos autos, o desentendimento entre
BENEDITO FORTUNATO COSTA DA SILVA
e
VALERIA REGINA DA SILVA CORREA
o qual ocasionou os fatos analisados nestes autos (lesão corporal qualificada) teve início um dia anterior à data do evento, após a irmã do acusado ter visitado a residência em que ambos convivem, ocasião em que
VALÉRIA
, por não possuir bom relacionamento com a família de
BENEDITO
, e a irmã do acusado teriam iniciado uma discussão.

No dia seguinte, tal acontecimento ocasionou discussão entre o apelante e a vítima, o que teria culminado nas lesões corporais sofridas por
VALÉRIA
, conforme laudo constante nos autos sob ID. nº 24643129, o qual aponta presença de lesão resultante de ação contundente.

O recorrido
BENEDITO
, também registrou ocorrência defendendo ter sido violentado por
VALÉRIA
, fato que também fora comprovado por laudo presente nos autos sob ID. nº 24643131, o qual aponta lesão resultante de ação contundente, bem como demais comorbidades, conforme se observa:

“3 - DESCRIÇÃO:

Ao exame físico observa-se: ferida aberta, medindo 3cm x 1,5cm em seus maiores eixos, localizada no terço superior do antebraço esquerdo; edema traumático de pequeno volume, localizado no terço superior do antebraço esquerdo; escoriação irregular, medindo 2cm x 1cm em seus maiores eixos, localizada no terço superior do antebraço esquerdo; escoriação linear, medindo 8cm de extensão, localizada no terço superior do antebraço direito; ferida aberta, medindo 3cm x 4,5cm em seus maiores eixos, localizada no terço superior da perna direita; escoriação irregular, medindo 8cm x 4cm em seus maiores eixos, localizada no terço superior da perna direita.”

Nesse sentido, ressalto que o apelado é pessoa idosa com várias comorbidades, sendo paciente renal crônico (IDs. nº 24643131, p. 6 e nº 24643132, p. 9).

Em audiência, ao ser questionado pelo magistrado, o apelado prestou o seguinte depoimento:

“-
Benedito
: Ela queria arrancar meu Permcath (...) ela começou a me agredir, doutor.

- Verbalmente ou fisicamente?

-
Benedito
: Fisicamente

- Como foi que ela lhe agrediu?

-
Benedito
: O negócio de enterrar o dedo dela no meu corpo. Eu sou velho, sou doente. Isso aí machucava, machucava muito. Aí eu, na maior calma do mundo, para me tirar do sério, doutor, é muito difícil. Eu disse, ‘Menina, pelo amor de Deus, tu está me agredindo. Para com isso. Para com isso.’ E haja ela me empurrar. E solavanco, quando ela se engraçou com meu Permcath lá naquela situação. Isso aqui eu sobrevivo disso, eu sou renal crônico. Aí eu sobrevivo disso.

- Aí você não a empurrou quando ela...

-
Benedito
: É, foi que ela veio para cima. (...) Ela bateu o rosto dela. Aí eu peguei e disse, ‘vou-me embora.’ Porque ela...Era tudo o que ela queria.

- Entendi. O senhor saiu da casa, então...

-
Benedito
: Eu saí da casa cambaleando, que eu não tenho equilíbrio, eu tenho metade do pé e três dedos do outro.

-
Benedito
: Foi em razão da queda.

(...)”

O apelado alega que a vítima teria tentado arrancar o seu Permcath, cateter de longa permanência que é inserido em uma veia profunda do corpo, geralmente no pescoço, para tratar pacientes com insuficiência renal crônica ou aguda.

Diante destas provas, considerando que ambos os laudos apontam lesões similares, bem como indícios de que a vítima poderia ter dado início às agressões físicas, considero que há elementos suficientes para suscitar dúvidas em relação ao fato de que a lesão objeto do presente poderia estar abarcada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Assim, o dispositivo supra revela a exigência do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado desses meios.

Noto que tais requisitos foram observados cumulativamente, pois há existência de agressão contra o apelado no momento dos fatos (atual), a direito próprio (integridade física do apelado, pessoa idosa, com várias comorbidades, com limitações físicas de movimento e baixa mobilidade, haja vista que possui parte dos pés amputados, paciente renal crônico com uso de Permicath); reação com os meios necessários (empurrão que ocasionou lesão na face da vítima) e uso moderado desses meios (as lesões não resultaram em incapacidade temporária ou permanente, conforme laudo e depoimento em audiência de instrução e julgamento).

Ademais, verifico que a palavra da vítima não encontra consonância com as demais provas produzidas. Isto porque, apesar da vítima ter alegado em depoimento prestado em sede judicial de que sofreu lesões graves, esta não trouxe aos autos qualquer comprovação de exame complementar que atestasse a gravidade e a extensão de tais lesões, de modo que o laudo constante nos autos e feito mediante requisição de perícia após registro de boletim de ocorrência não comprova a gravidade de tais lesões, pelo contrário, demonstram similaridade com as lesões também sofridas pelo apelado.

Em adição, ainda que não houvesse certeza acerca do reconhecimento do instituto da legítima defesa, verifico que o juízo
a quo
reconheceu, acertadamente, ser caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, de modo que traz fundamentação acertada acerca da análise do presente caso que, por meio da fundamentação
per relationem
, cito:

“Ademais, durante sua oitiva a vítima alegou ter recebido socos nas costas, peito, cabeça, testa, nariz e boca, afirmando ter fraturado o nariz e dois dentes, contudo, no laudo nº 2023.01.013981-TRA, consta a “presença de 32 elementos dentários em boas condições”, bem como não aparecem lesões em outras partes do corpo, apenas a lesão do nariz e uma observação de limitação de abertura da boca, desta forma, evidencia-se significativa discrepância entre as agressões narradas pela vítima e as constantes no laudo, tornando a versão apresentada pelo acusado mais verossímil.

Como resultado, pela análise do material probatório, não vislumbro comprovados os elementos necessários para autorizar um decreto condenatório, haja vista que, pela dinâmica dos fatos relatados perante o juízo, tudo leva a crer que houve ofensas e agressões mútuas entre as partes, sendo incerto estabelecer que somente a vítima tenha sido agredida e que as lesões tenham sido provocadas por dolo do acusado.

Assim, na ausência de provas seguras da ocorrência do injusto, a peça acusatória não merece prosperar, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.”

Diante do exposto e das provas coligidas nos autos, remanesce dúvidas acerca da responsabilidade penal do acusado, sendo prudente a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Sua aplicação representa uma garantia essencial em qualquer sistema jurídico que pretenda ser justo e respeitar os direitos humanos.

Ao lidar com bens jurídicos de altíssima relevância, como a liberdade individual, é imprescindível que a aplicação da lei seja rigorosamente embasada em provas inequívocas.

Assim, a
absolvição
é a medida que se impõe, pois os elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em Juízo, não formam um conjunto probatório coeso de que o apelado incidiu na prática do crime de lesão corporal qualificada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

mantendo inalterado todos os termos da sentença,
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

[1]
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. FOTOGRAFIA NÃO PERICIADA. INSUFICIÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. SÚMULA 83 AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. I - Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a palavra da vítima detém especial importância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, devido ao contexto de clandestinidade em que normalmente ocorrem. Todavia, a aludida tese não deve ser vulgarizada a ponto de esvaziar o conteúdo normativo do art . 158 do Código de Processo Penal. II - Por um lado, incumbe ao Poder Judiciário responder adequadamente aos que perpetram atos de violência doméstica, a fim de assegurar a proteção de pessoas vulneráveis, conforme preconiza a Constituição. Por outro, é um consectário do Estado de Direito preservar os direitos e garantias que visam a mitigar a assimetria entre os cidadãos e o Estado no âmbito do processo penal. III - O exame de corpo de delito poderá, em determinadas situações, ser dispensado para a configuração de lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico, na hipótese de subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime acostadas aos autos. Precedentes. IV - Todavia, especificamente no caso em análise, o exame de corpo de delito de ixou de ser realizado e os elementos de prova restantes - fotografia não periciada, depoimento da vítima e relato de informante que não presenciou os fatos - se mostraram insuficientes para a manutenção do édito condenatório. Súmula 83 afastada. V - A absolvição é medida que se impõe diante da falta de prova técnica exigida por lei, e cuja ausência não foi adequadamente suprida, nem devidamente justificada. Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2078054 DF 2022/0057537-4, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023)

Belém, 18/06/2025